Tribunal: TJSP
Processo: 2202381-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202381-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
embargado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202381-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20414
Embargos de Declaração no: 2202381-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
FORO DE PORTO FELIZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III,
do CPC
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade: Não se admitem embargos de declaração
quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão de fls.66/73 que, à unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso da agravante, ora embargante.
Em suas razões, sustenta a nulidade do
acórdão embargado e a premente necessidade da remessa dos autos à 18a
Câmara de Direito Público, em razão da prevenção. Aduz que o v. aresto foi
omisso em relação à alegação de nulidade da cobrança impugnada, e que
referida matéria não fora abarcada em sua integralidade pelo julgado ora
vergastado. Sustenta a existência de contradição no que toca a
aplicabilidade da Súmula 393 do STF à hipótese dos autos, bem como a
incidência do artigo 3o da LEF. Pretende prequestionar os preceitos
constitucionais e a legislação federal olvidados pela decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202381-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar as
omissões/contradições apontadas.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
No caso dos autos, inexistem os apontados
vícios suscitados pela recorrente, porquanto o acórdão embargado
enfrentou todos os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão,
havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a
solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
Cabe
acrescentar
que,
em
sede
de
embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição e obscuridades que impedem a compreensão do
decidido, a maior possibilidade de se admitir sua elasticidade é,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade. Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o proposito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.
Para
cabimento
dos
recursos
excepcionais é necessário que a matéria constitucional ou
federal que se quer levar aos tribunais superiores tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202381-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
julgada, não bastando que pudesse tê-lo sido. De outra ,
arte, não há necessidade de constar na decisão recorrida,
expressamente, o artigo da CF ou da lei para que se tenha a
matéria como prequestionada. É suficiente, para tanto, que
a questão tenha sido efetivamente “decidida”, conforme
exige a CF 102, III e 105, III1
Dessa feita, verifica-se que o presente
recurso guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não
cabendo, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do art. 535, I
e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são
cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado
embargado não apresenta a omissão apontada pela parte,
inexistindo o vício alegado, uma vez que a alteração
legislativa instituída na Lei n. 12.409/2001 pela Lei n.
13.000/2014 foi amplamente debatida no acórdão. 3. "Os
embargos de declaração não constituem veículo próprio
para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de
matéria já decidida. Segundo o entendimento deste Tribunal,
o prequestionamento da matéria, para fins de interposição
de recurso extraordinário, não se mostra cabível em
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos
Tribunais, 2014 P. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202381-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
embargos de declaração, se não ocorrerem os pressupostos
de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência não
se amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-
se os embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)